Tribunal: TJDFT
Processo: 0021590-05.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃODE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. ACORDO. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 922, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
1. O acordo entabulado entre as partes, com pedido de suspensão do feito até o cumprimento integral da obrigação, encontra amparo no art. 922 do CPC.
2. Integralizada a relação jurídica processual mediante a citação da parte executada e, convindo a estas, o juiz homologará o acordo entabulado e determinará a suspensão do curso do processo durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Art. 922/CPC.
3. Recurso conhecido e provido.